Tribunal: TJSP
Processo: 2252916-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PENHORA – Bloqueio de quantias em conta corrente – Inadmissibilidade – Quantia oriundo de salário e inferior a quarenta salários mínimos – Impenhorabilidade até quarenta salários mínimos que independe da natureza da conta - Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000819255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252916-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que são agravantes
JULIANA APARECIDA PRADO e EVALDO IVANILDO PRADO, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria
de votos deram provimento ao recurso. Vencido o 3o Juiz, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 6 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43407
AGRV.No: 2252916-32.2019.8.26.0000
COMARCA: São Sebastião 2a VC
AGTES. : JULIANA APARECIDA PRADO E EVALDO IVANILDO PRADO
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
PENHORA
Bloqueio de quantias em conta corrente

Inadmissibilidade Quantia oriundo de salário e inferior a
quarenta salários mínimos Impenhorabilidade até quarenta
salários mínimos que independe da natureza da conta -
Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - Decisão
reformada - Agravo de instrumento provido.
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito Dr. Guilherme Kirschner que, em autos de execução por
título extrajudicial, indeferiu pedido de desbloqueio de valores em conta.
Sustentam os agravantes (executados) que o salário é
impenhorável por expressa disposição legal, que os valores penhorados correspondem
aos salários do mês corrente e que “a agravante Juliana, juntou nos autos comprovante
de portabilidade de conta salário e seus recibos de pagamento, bem como o agravante
Evaldo provou através de seus extratos bancários que todos os valores que foram
constritos se tratam de pequenos rendimentos que o mesmo recebe pelos seus serviços
realizados de forma autônoma”; insistem, ainda, em que deve ser atribuído efeito
suspensivo.
Foi concedida em parte o efeito suspensivo apenas para impedir o
levantamento de valores.
A agravada, em resposta, bate-se pela manutenção do decidido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Os agravante têm razão, respeitado ao máximo o entendimento do
MM Juízo de Primeiro Grau.
Embora já tenha, anteriormente, adotado posição distinta, melhor
refletindo sobre o tema, tem-se que o chamado bloqueio “on line” de ativos financeiros,
com vista a subseqüente penhora, que já era admitido desde o C. STJ “quando o
devedor não nomeia bens à penhora no momento oportuno” (REsp 332.584-SP, rel.
Min. Nancy Andrighi), com o que “o direito de fazê-lo é transferido ao credor”
(idem) e sem “ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução para o
devedor o fato de a constrição patrimonial recair sobre valores depositados em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta corrente”, passou a ser possível independentemente de que houvesse
oferecimento prévio de outros bens enquadráveis na ordem legal (art. 655 do Cód. de
Proc. Civil anterior).
E assim o é porque sobreveio autorização legal expressa para a
determinação de indisponibilidade de ativos financeiros de executados, conforme se vê
do disposto no art. 854 do Cód. de Proc. Civil, uma vez que “dinheiro, em espécie ou
em depósito ou aplicação em instituição financeira” é bem penhorável por
excelência, o primeiro da ordem legal (inciso I do art. 835 do Cód. de Proc. Civil) , com
o que e repetindo - nem mesmo se poderia falar em desrespeito ao disposto no art.
805, relembrado o fato de que a execução se faz em benefício do credor.
Claro que rendimentos do trabalho, benefícios de aposentadoria e
recursos depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários
mínimos são impenhoráveis, até por disposição legal expressa (incisos IV e X do art.
833 do Cód. de Proc. Civil).
No caso, os agravantes demonstraram que os valores penhorados
eram decorrentes de remuneração recebida naquele mês.
Além disso, não é menos certo que tais valores estão protegidos
por se tratar de quantia inferior a quarenta salários mínimos, isto é, valor que se
enquadra naquele pequeno pecúlio protegido.
Com efeito, “a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça firmou-se no sentido de que são impenhoráveis os valores depositados em
conta do devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos” (AgInt no AREsp
1482580/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020), isto é, a proteção se estende a todas
as aplicações até aquele valor, independentemente de onde depositadas.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS
MANTIDO
EM
CONTA
BANCÁRIA
OU
FUNDOS
DE
INVESTIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é
possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar
de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas
de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
SOBRAS.
PENHORA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A Primeira Seção desta Corte entende que, ainda que a quantia constrita se
trate de sobra do benefício de aposentadoria, esses valores permanecem protegidos
pela regra da impenhorabilidade, sobretudo quando sua soma for inferior a
quarenta salários-mínimos.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp 935.156/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019)
Dessa maneira, os valores constritos são mesmo impenhoráveis.
Fica, pois, reformada a r. decisão agravada, cabendo ao MM.
Juízo de Primeiro Grau implementar o necessário para prosseguimento da demanda.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252916-32.2019.8.26.0000
Comarca: São Sebastião
Agravantes: Juliana Aparecida Prado e Evaldo Ivanildo Prado
Agravado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15449
Respeitado o entendimento, divirjo parcialmente.
Verbas de natureza salarial não são intangíveis, haja vista o
próprio instituto da consignação objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção inserta
na legislação continua vinculada à dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário,
impondo apenas limitação.
Pertinente a doutrina abaixo colacionada:
“O princípio fundamental consagrado pela Constituição Federal
da dignidade da pessoa humana apresenta-se em uma dupla
concepção. Primeiramente, prevê um direito individual protetivo,
seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais
indivíduos. Em segundo lugar, estabelece verdadeiro dever
fundamental de tratamento igualitário dos próprios semelhantes.
Esse dever configura-se pela exigência de o indivíduo respeitar a
dignidade de seu semelhante tal qual a Constituição Federal
exige que lhe respeitem a própria. A concepção desse dever
fundamental resume-se a três princípios do Direito Romano:
honestere vivere (viver honestamente), alterum non laedere (não
prejudique ninguém) e suum cuique tribuere (dê a cada um o que
lhe é devido). (...) (Alexandre de Moraes, Constituição do Brasil
Interpretada, 4a edição, Atlas, p. 129)."
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a
satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy
Andrighi).
O entendimento retro se faz ainda aplicável ao NCPC a obstar
interpretação puramente literal da regra inserta no artigo 833, incisos IV, X, e §2o
(CPC/73, art. 649, IV e X), comportando na intepretação contextual e sistemática
obediência ao interesse público coletivo da “... razoável duração do processo...” (CF,
artigo 5o, LXXVIII), na efetividade e celeridade do processo, haja vista que dívida se
paga com ordenado, vencimentos, proventos, etc., desse modo não caracterizando
onerosidade excessiva ao devedor, devendo a temática infraconstitucional também ser
interpretada em conformidade com os princípios constitucionais de que “Todos são
iguais perante a lei,...” (CF, artigo 5o, “caput”), “... em direitos e obrigações... (§ 1o),
qual seja isonomia frente aos cidadãos que cumprem suas obrigações pagando
regularmente suas contas com seus salários, etc., sem que tal viole o primado da
dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III), pois sempre estará preservado sustento
mínimo que é a real garantia constitucional inserta na CF, artigo 7o, IV e X, no que se
adequa intangibilidade de valores até o percentual de 70% que não estarão sujeitos à
execução (CPC/73, artigo 648, e NCPC, art. 832) e comporta denúncia comprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(CPC/73, artigo 655-A, § 2o, NCPC, artigo 854, §§3o e 4o), pena até de interpretação
reversa e simplista negar vigência aos princípios gerais de direito e ao direito positivo
pátrio, no particular do enriquecimento sem causa (dever e nunca pagar com salário),
este adotado no CC, art. 884/886, razões pelas quais, na implementação direta ou
derivada do CPC/73, artigo 655, I, c/c. 655-A, e NCPC, artigo 835, I, c/c. 854, “caput”,
viável é a manutenção de bloqueio de ativos financeiros e ou de quaisquer verbas
salariais em valor equivalente a 30%, o mesmo percentual autorizado para parcelas de
empréstimos consignados, conforme a Lei número 10.820/03 com as alterações da Lei
número 10.953/04, esta recepcionada mesmo no advento da nova redação do CPC,
artigo 649, IV, dada pela Lei número 11.382, de 06/12/2006, e no advento do NCPC,
artigo 833, IV.
Nessa quadra, há âmago na interpretação infraconstitucional
para bloqueio que se converte em penhora, de ativos financeiros em conta bancária na
em que creditadas verbas de natureza salarial, como também de desconto direto em
folha de pagamento e em benefício previdenciário ou acidentário, independentemente da
forma de empréstimo consignado ou não, mas sempre limitado a valor equivalente a
30% dos vencimentos líquidos, que no dizer da Lei 10.820/2003 é a margem
consignável, aplicada por analogia em casos parelhos.
A corroborar é o entendimento do C. STJ de ser passível
constrição de parcela ou percentual do salário quando não haja prejuízo ao sustento de
quem tem a obrigação de pagar e está sendo cobrado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO
DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1.
Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito
recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30%
(trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de
dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das
verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de
alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do
crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a
constrição de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a
alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp
1658069/GO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Órgão
Julgador: Terceira Turma Data do Julgamento: 14/11/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 20/11/2017 g.n)
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
VALORES
EM
CONTA
SALÁRIO.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE.
QUESTÃO
A
SER
SOPESADA
COM
BASE
NA
TEORIA
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de
serem penhorados valores depositados na conta salário do
executado, que percebe remuneração mensal de elevado
montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores
depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua
remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73,
pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele
razoável em relação à remuneração por ele percebida, não
afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua
família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável
ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4.
Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO (REsp 1514931/DF
Relator:
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Órgão Julgador: Terceira
Turma
Data do Julgamento: 25/10/2016
Data da
Publicação/Fonte: DJe 06/12/2016 g.n.)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA
ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC,
ART.
649,
IV).
MITIGAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.
ELEVADA
SOMA.
POSSIBILIDADE
DE
AFETAÇÃO DE PARCELA MENOR DE MONTANTE
MAIOR. DIREITO DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É firme nesta Corte Superior o entendimento que reconhece a
natureza
alimentar
dos
honorários
advocatícios
e
a
impossibilidade de penhora sobre verba alimentar, em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposto no art. 649, IV, do CPC. 2. Contudo, a garantia de
impenhorabilidade assegurada na regra processual referida não
deve ser interpretada de forma gramatical e abstrata, podendo
ter aplicação mitigada em certas circunstâncias, como sucede
com crédito de natureza alimentar de elevada soma, que permite
antever-se que o próprio titular da verba pecuniária destinará
parte dela para o atendimento de gastos supérfluos, e não,
exclusivamente, para o suporte de necessidades fundamentais.
3. Não viola a garantia assegurada ao titular de verba de
natureza alimentar a afetação de parcela menor de montante
maior, desde que o percentual afetado se mostre insuscetível de
comprometer o sustento do favorecido e de sua família e que a
afetação vise à satisfação de legítimo crédito de terceiro,
representado por título executivo. 4. Sopesando criteriosamente
as circunstâncias de cada caso concreto, poderá o julgador
admitir, excepcionalmente, a penhora de parte menor da verba
alimentar maior sem agredir a garantia desta em seu núcleo
essencial. 5. Com isso, se poderá evitar que o devedor contumaz
siga frustrando injustamente o legítimo anseio de seu credor,
valendo-se de argumento meramente formal, desprovido de
mínima racionalidade prática. 6. Caso se entenda que o caráter
alimentar da verba pecuniária recebe garantia legal absoluta e
intransponível, os titulares desses valores, num primeiro
momento, poderão experimentar uma sensação vantajosa e até
auspiciosa para seus interesses. Porém, é fácil prever que não se
terá de aguardar muito tempo para perceber os reveses que tal
irrazoabilidade irá produzir nas relações jurídicas dos supostos
beneficiados, pois perderão crédito no mercado, passando a ser
tratados como pessoas inidôneas para os negócios jurídicos, na
medida em que seus ganhos constituirão coisa fora do comércio,
que não garante, minimamente, os credores. 7. Recurso especial
a que se nega provimento.” (REsp 1356404/DF
Relator:
Ministro Raul Araújo Órgão Julgador: Quarta Turma Data do
Julgamento: 04/6/2013
Data da Publicação/Fonte: DJe
23/08/2013 g.n.)
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a
sobra de salários do dia do pagamento do mês anterior até o dia do pagamento do mês
seguinte perde sua natureza salarial e comporta penhora:
“PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR. REVISÃO. CONTRATO. POSSIBILIDADE. VERBA
ALIMENTAR, DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E
OUTRAS
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
PENHORABILIDADE. LIMITES. 1. Admite-se a revisão de
contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em
sede de embargos à execução. Precedentes. 2. Valores
caracterizados como verbas alimentares somente manterão
essa condição enquanto destinados ao sustento do devedor e
sua família, ou seja, enquanto se prestarem ao atendimento
das necessidades básicas do devedor e seus dependentes. Na
hipótese do provento de índole salarial se mostrar, ao final do
período - isto é, até o recebimento de novo provento de igual
natureza - superior ao custo necessário ao sustento do titular e
seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e passa
a ser uma reserva ou economia, tornando-se, em princípio,
penhorável. (...) Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1330567/RS 3a Turma Relatora Ministra Nancy
Andrighi j. em 16/05/2013, DJe 27/05/2013 g.n.)
“PROCESSO
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CABIMENTO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA.
CONTACORRENTE.
VENCIMENTOS.
CARÁTER
ALIMENTAR. PERDA. [...] - Em princípio é inadmissível a
penhora de valores depositados em conta corrente destinada ao
recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor.
Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade
do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente
para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor
uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar,
tornando-se penhorável. Recurso ordinário em mandado de
segurança a que se nega provimento” (RMS 25.397/DF,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/10/2008
g.n.)
Do contexto, nas situações enfocadas, legal e regular resulta
constrição de ativos financeiros, mesmo que oriundos de crédito de salário do devedor e
ou depositados em conta poupança, observado quanto àquele percentual de 30% da Lei
10.820/2003, e integralidade de sobras de salário de um mês para o outro.
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao agravo.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
12C34B64
5
11
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
12D1A11B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2252916-32.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.